Tribunal: STF
Processo: RE 193774
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Entidade de
previdência privada. Imunidade.
Preliminar de inexistência do recurso extraordinário
em razão da ausência de assinatura no arrazoado respectivo.
Irregularidade que se considera suprida, ante a existência de
assinatura na petição de encaminhamento do recurso.
No mérito, a alegação da agravante, no sentido de que
não recebe contribuição dos beneficiários, fazendo jus, por isso,
à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal,
não merece acolhida, vez que o estatuto não esclarece se as
contribuições periódicas a que se refere o art. 11 são, ou não,
exclusivas das patrocinadoras, nem foi tal matéria previamente
discutida nos autos. Descabe, a essa altura, a juntada de
documentos novos, que comprovem tal assertiva.